Tribunal: TJSP
Processo: 1113339-18.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra a decisão do Relator que negou seguimento ao recurso de apelação – Deserção configurada – Recorrente que não recolheu as custas recursais, nem atendeu à determinação de juntada de documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica para exame do pedido de gratuidade processual – Decisão mantida – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000741549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 1113339-18.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BORRACHAS DAUD LTDA, é agravado BASILE QUIMICA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em sede de julgamento expandido, negaram provimento ao
recurso por maioria de votos. Declara voto o terceiro julgador., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), CORREIA LIMA, LUIS CARLOS DE BARROS E
REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44627
AGRV.INTERNO No: 1113339-18.2017.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Borrachas Daud Ltda.
AGDA. : Basile Química Indústria e Comércio Ltda.
RECURSO
Agravo interno
Interposição contra a decisão do Relator que negou
seguimento ao recurso de apelação Deserção
configurada Recorrente que não recolheu as
custas recursais, nem atendeu à determinação de
juntada de documentos comprobatórios da
miserabilidade jurídica para exame do pedido de
gratuidade processual
Decisão mantida

Agravo interno desprovido.
1. Agravo interno interposto contra a decisão
monocrática deste Relator que negou seguimento ao recurso de apelação
interposto pela agravante.
A apelante (ora agravante) alega que não cumpriu a
determinação de juntada aos autos de documentos comprobatórios da
miserabilidade jurídica (para se viabilizar o exame da gratuidade
processual), mas que não era cabível o reconhecimento da deserção.
Agravo tempestivo e bem processado.
2. A decisão agravada foi assim exarada (cf. fls.
117-119):
“1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes estes embargos opostos à execução.
2. Este Relator determinou a fls. 112-113 que a
apelante apresentasse a sua última declaração de imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enviada à Receita Federal do Brasil, o seu último balanço contábil anual e
extratos bancários de contas de sua titularidade, além da declaração de
pobreza, num prazo de cinco dias úteis, ou então que ela fizesse, no mesmo
prazo, o preparo recursal.
São todos documentos de fácil acesso a qualquer
pessoa jurídica minimamente organizada, mas a apelante não cumpriu
qualquer uma das determinações, solicitando prazo adicional de 15 dias
úteis para tal desiderato.
Mesmo passado há muito o prazo requerido, a apelante
não mais se manifestou.
Assim, descumprida a determinação de apresentação
de documentos para possibilitar o exame do pedido de gratuidade
processual, cabia à recorrente cumprir a determinação alternativa, a de
pagar a taxa judiciária alusiva ao preparo recursal, como previsto
naquele despacho.
Como nenhuma dessas medidas foi tomada, impõe-se o
reconhecimento da deserção do recurso.
Extrai-se da jurisprudência:
'APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação de
reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Insurgência
recursal da requerida e, adesivamente, da autora. Aduz, em síntese, a ré: a
validade do comodato verbal; que não houve uso gracioso nem esbulho,
mas contrato firmado entre as partes, ensejando, portanto, indenização;
necessidade de audiência de instrução e julgamento. Alega, em resumo, a
requerente: que a demandada inadimpliu o contrato usando de má-fé, o
que ensejaria indenização por danos materiais e morais, e desnecessidade
do benefício da justiça gratuita para esta. A ré não comprovou a
necessidade da gratuidade processual e não recolheu as custas na via
recursal, conforme aprazado em despacho deste relator. Apelo deserto.
Recurso adesivo da demandante prejudicado. Apelação não conhecida e
recurso adesivo prejudicado.' (cf. Apel. no 0002673-20.2015.8.26.0299,
rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado do TJSP, j.
21-5-2018).
3. Posto isso, nego seguimento na forma prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 932, III, do CPC/2015, julgando-o deserto.”.
Como
se
verifica
na
decisão
agravada
estão
suficientemente claros os motivos que levaram o Relator a negar
seguimento ao apelo interposto.
O despacho consignou expressamente ser necessário o
recolhimento do preparo na hipótese de não apresentação dos documentos
no prazo determinado (cf. fls. 112-113) e apontou a consequência jurídica
da inércia do recorrente.
Foi requerida dilatação de prazo e, mesmo decorrido o
tempo solicitado, o recorrente não tomou providência alguma, situação que
perdura até este julgamento (nem mesmo nesta oportunidade recursal foi
juntado aos autos o comprovante do recolhimento do preparo ou os
documentos indispensáveis ao exame da gratuidade).
Fica mantida, assim, a decisão que negou seguimento
ao recurso, por sua deserção.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento a este agravo
interno.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45135
Agravo Interno Cível no 1113339-18.2017.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Borrachas Daud Ltda
Agravado: Basile Quimica Industria e Comercio Ltda

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data maxima vênia, como houve pedido de
prorrogação do prazo para o pagamento do preparo (fls. 116), em
tese, cabível a interpretação do embargante, no sentido de que,
teria que aguardar o deferimento, ou não, de tal pedido para
efetuar o preparo, pois, caso fosse indeferido o pedido de
prorrogação do prazo, o recolhimento de alto valor seria inútil
(fls. 4 destes embargos). Destarte, dada a possibilidade, em tese,
de uma interpretação, neste sentido, pelo meu voto, acolhia o
agravo, para fixar o prazo improrrogável de 48 horas, para
realização do preparo, sob pena de deserção.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1276C150
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A865C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1113339-18.2017.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.